Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0735617-08.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Ao suscitante, em cinco dias, sobre o presente conflito, tendo em vista a notícia de prolação de sentença nos autos originários em razão de acordo. Brasília - DF, 13 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora